Tribunal: TJSP
Processo: 1005189-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado oportunamente. Deserção. Recurso da corré Music Office não conhecido.

GESTÃO DE NEGÓCIOS. Contrato de investimento em criptomoedas. Litisconsórcio multitudinário. Limitação. Exclusão de litisconsortes. Questionamento. Inadmissibilidade. Decisão agravável (art. 1.015, II, do CPC) não impugnada no momento oportuno. Preclusão.

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado oportunamente. Deserção. Recurso da corré Music Office não conhecido.

GESTÃO DE NEGÓCIOS. Contrato de investimento em criptomoedas. Litisconsórcio multitudinário. Limitação. Exclusão de litisconsortes. Questionamento. Inadmissibilidade. Decisão agravável (art. 1.015, II, do CPC) não impugnada no momento oportuno. Preclusão. Julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa nem configura decisão surpresa, pois está inserido no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. Ademais, o magistrado não tem o dever de intimar previamente as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC. Preliminares rejeitadas. Pirâmide financeira. Responsabilidade da corré Music Office não pode ser afastada diante do não conhecimento do apelo por ela interposto. Responsabilidade das corrés B. Blue e Stable Link não caracterizada, à míngua de prova de que elas intermediavam a venda da criptomoeda 'Traxalt' e de que a autora procedeu à abertura de conta na corretora de moeda virtual. Impossibilidade de extensão da responsabilidade às referidas corrés via desconsideração da personalidade jurídica da fraudadora. Inaplicabilidade do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor para fins de responsabilização pessoal do então administrador não-sócio. Precedentes do STJ. Caso concreto deve ser examinado à luz do artigo 50 do Código Civil, que exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não preenchidos na espécie. Dano moral não configurado. Indenização por abalo moral corretamente rechaçada. Sentença parcialmente reformada. Recurso das corrés B. Blue e Stable Link parcialmente provido e não provido o da autora.